Tribunal: STF
Processo: RE 1453440
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LUBRIFICANTES. MATÉRIA-PRIMA INTEGRADA NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. ICMS-ST. INCIDÊNCIA NO ESTADO DE DESTINO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS-ST. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS NA ATIVIDADE FIM DA EMPRESA. FINALIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. 



    1. Nos termos da Constituição Federal, independentemente da destinação do lubrificante (uso próprio, revenda, utilização no processo de industrialização etc.) não há incidência de ICMS nas operações de saída de lubrificantes para outro Estado. 



    2. O regime de substituição tributária nas operações interestaduais estará sujeito ao acordo entre os Estados membros interessados, conforme prescreve o art. 9º da LC nº 87, de 13-09-96. 



    3. O lubrificante fornecido é matéria-prima integrada em processos de industrialização, razão por que não incide ICMS nas operações interestaduais, nos termos da cláusula 1ª, inciso IV, do convênio ICMS nº 110/2007 e art. 2º, §1º, inc. III, da LC 87/96. 



    4. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 16, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 155, § 2º, inc. X, al. “b”, e inc. XII, al. “h”, da Constituição da República. 



    3.1. Alega que “todo o regime constitucional e legal sobre a tributação de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo visa beneficiar, não o consumidor final ou o seu consumo, mas sim os estados destinatários do produto, uma vez que inegavelmente a tributação via ICMS destes produtos compõem item fundamental das receitas estaduais” (e-doc. 24, p. 8). 



    3.2. Argumenta que “o acórdão recorrido violou os artigos 2º, §1º, III, e o inciso III do artigo 3º, ambos da LC nº 87/96, combinados com o art. 9º, §1º, inc. I, do mesmo diploma legal, criando verdadeira hipótese de não incidência na comercialização de combustíveis e lubrificantes quando a operação é interestadual e destinada a estabelecimento industrial. Ou seja, vê a norma constitucional e legal beneficio ao consumidor e não ao ente tributante, o que, como já destacado, não é objetivo das normas, como, inclusive, reiterado pelo eg. STF” (e-doc. 24, p. 13).



    3.3. Pede “seja recebido, conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para dar a correta interpretação às normas constitucionais violadas, reformando a decisão recorrida e julgando totalmente improcedente a ação anulatória e a condenação da recorrida ao ônus da sucumbência” (e-doc. 24, p. 20). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo trecho do voto vencido do Relator do acórdão atacado:



    “(...) A situação em apreço versa sobre matéria tributária em relação a inaplicabilidade da substituição tributária nas operações interestaduais, em razão da aquisição de produtos derivados do petróleo a serem integrados no processo de industrialização e comercialização.



    (...)



    Observa-se, de início, que nos termos da Constituição Federal, independentemente da destinação do lubrificante (uso próprio, revenda, utilização no processo de industrialização etc) não há incidência de ICMS nas operações de saída de lubrificantes para outro Estado.



    O imposto deverá ser recolhido integralmente ao Estado onde ocorrer o consumo, conforme expresso no § 4º, inc. I, do art. 155 da CF: (...)



    Assim, incontestável a não incidência do ICMS na remessa, a qualquer título, de lubrificantes para outro Estado da Federação.



    Com relação à imunidade da letra b, do art. 155, § 2º, X, ‘b’, da CF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se trata de imunidade, mas de não incidência conforme dispõe a própria norma. Entende, também, que essa não incidência não alcança a compra de combustível para circulação, por configurar uma operação interna, bem como que ela visa beneficiar o Estado consumidor e não o consumidor final.



    Para a Suprema Corte a norma constitucional firma, nas operações interestaduais de remessa de derivados de petróleo e outros produtos mencionados na letra b, a competência é do Estado destinatário (onde se dará o consumo do produto) para a arrecadação do ICMS incidente na operação.



    (...)



    O regime de substituição tributária nas operações interestaduais estará sujeito ao acordo entre os Estados membros interessados, conforme prescreve o art. 9º da LC nº 87, de 13-09-96. O § 1º, inciso I desse artigo permite expressamente o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com ‘petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às operações subsequentes’.



    (...)



    Em razão disso, vislumbra-se que os convênios são deliberações dos órgãos fazendários estaduais, que tem por objetivo disciplinar e harmonizar as relações tributárias e o tratamento aos contribuintes, mormente em operações interestaduais.



    Podem os convênios, ainda - e isso é uma exceção à regra -disciplinar a concessão de isenções e benefícios fiscais, hipótese que encontra suporte na LC 24/75 e fundamento de validade constitucional (art. 155, § 2º, XII, ‘g’).



    Os convênios são imprescindíveis para disciplinar tais hipóteses (isenções e benefícios) e, além disso, harmonizar o tratamento tributário das relações jurídicas interestaduais, mas não são leis. Podem, nos casos de isenções e benefícios, ter força normativa, conforme LC 24/75 c/c art. 155, § 2º, XII, ‘g’ da CF, mas, como dito, leis não são.



    Assim, as mercadorias, quando destinadas a consumidor final, ensejam o recolhimento do ICMS a favor do Estado onde se localiza o adquirente (§ 2º, do art. 9º). Vejamos os dispositivos da LC nº 87/96: (...)



    No caso em apreço, destaco que a empresa Lanxess Indústria de Produtos Químicos e Plásticos - LANXESS adquiri borracha sintética EPDM, aproveitadas nas indústrias automotivas e de construção civil, utilizando o óleo lubrificante fornecido pela recorrida durante a etapa de manufatura desta borracha (fls. 448).



    Já a empresa Fornecedora Componentes Químicos e Couros Ltda. - FCC adquire a borracha sintética da empresa LANXESS e adiciona óleo lubrificante fornecido pela apelada, dentre outros insumos, para fabricar compostos termoplásticos e adesivos que são utilizados pelas indústrias automotivas (fl. 449).



    (...)



    Desse modo, constata-se que o lubrificante fornecido é matéria-prima integrada em processos de industrialização, razão por que não incide ICMS nas operações interestaduais, nos termos da cláusula 1ª, inciso IV, do Convênio ICMS nº 110/2007 e art. 2º, §1º, inc. III, da LC 87/96.” (e-doc. 16, p. 3-10, grifos nossos).



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a hipótese de não incidência do ICMS nas operações interestaduais com petróleo e seus derivados, prevista no artigo 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal, se restringe ao estado-membro de origem, sendo permitida a cobrança do imposto pelo estado-membro de destino”, e que a aquisição de matéria-prima, integrante da cadeia produtiva, não se encontra abarcada pela imunidade tributária do art. 150, inc. IV, al. “d”, da CRFB. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO REMETIDOS A CONSUMIDOR FINAL OU EMPREGADOS EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO DIVERSO. ARTIGO 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA QUE SE RESTRINGE AO ESTADO DE ORIGEM, SENDO PERMITIDA A TRIBUTAÇÃO PELO ESTADO DE DESTINO. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).”



    (ARE nº 1.055.486-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 20/10/2017, grifos nossos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE. PAPEL. MATÉRIA-PRIMA. CELULOSE. 1. A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição da República, não alcança outros insumos não compreendidos na expressão “papel destinado à sua impressão”. Precedente: RE-RG 203.859, de relatoria do Ministro Carlos Velloso e com acórdão redigido pelo Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001. 2. Há entendimento majoritário do STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, do Texto Constitucional, deve ser interpretada finalisticamente à promoção da cultura e restritivamente no tocante ao objeto, na medida em que alcança somente os insumos assimiláveis ao papel. 3. A aquisição de matéria-prima, tais como celulose e aparas de papel, integrante da cadeia produtiva da produção de papel não se encontra abarcada pela imunidade tributária do art. 150, IV, ‘d’, do Texto Constitucional, de modo que a indústria da celulose e do papel não faz jus à manutenção de créditos tributários adquiridos na compra de insumos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 915.397-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 09/05/2022).



    7. O acórdão recorrido, ao concluir “que o lubrificante fornecido é matéria-prima integrada em processos de industrialização, razão por que não incide ICMS nas operações interestaduais” (e-doc. 16, p. 10), decidiu em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 16, p. 10-11), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator